Tribunal: STF
Processo: HC 210736
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Latrocínio. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 713.767, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que foi instaurado inquérito policial contra o paciente para apurar a suposta prática do crime previsto no art. 157, § 3º, II, do Código Penal. Em 16.09.2021, o Juízo da Vara Única da Comarca de Anatajuba/MA decretou a prisão preventiva do investigado.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (TJ/MA). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 713.767, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu a medida cautelar.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente é primário. Alega que “a prisão ainda é ausente de contemporaneidade, vez que os fatos AINDA INVESTIGADOS, foram ocorridos no dia 01/11/2020”. Por fim, aponta o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



6. Decido.



7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Até porque, tal como assentou o Juízo de origem, “há indícios concretos de que os representados praticaram o crime de latrocínio, ocorrido na data do dia 01 de novembro de 2020, por volta das 08h00min, na Fazenda da vítima (...), ocasião em que 04 (quatro) indivíduos teriam invadido o local, torturando a vítima e familiares em busca de bens e valores e, após, desferindo contra a mesma 04 (quatro) tiros, ceifando sua vida. A Investigação Policial apurou ainda, através de depoimentos de trabalhadores da fazenda e familiares, que a vítima e sua família vinham sofrendo várias ameaças por parte dos representados, tendo, estes, inclusive, invadido a casa da vítima em outras ocasiões, em datas anteriores ao crime”.



9. Sendo assim, o caso atrai o entendimento desta Corte no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



10. Quanto ao mais, pontuo que o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.



11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator